Tribunal: TJDFT
Processo: 0711469-71.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA DA PENA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTO INIDÔNEO. PENA REDUZIDA NA PRIMEIRA FASE SEM REFLEXO NO VALOR FINAL.
1. Circunstâncias do crime são elementos acidentais que não integram a estrutura do tipo, mas caracterizam o crime, influenciam em sua gravidade e podem ser relevantes no caso concreto.
2. O fato de o crime de embriaguez ao volante ter sido cometido após o acusado já ter sido beneficiado com um ANPP, quando cometeu outro crime da mesma natureza, não justifica, por si só, a exasperação da pena-base, tratando-se de argumento genérico.
3. Ausentes elementos concretos no tocante às circunstâncias judiciais, é de rigor, a redução da pena-base.
4. Recurso provido.